Tribunal: TJMT
Processo: 1037681-17.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037681-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037681-17.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/ PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARTES C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO RESULTADO LESIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor no sistema de Informação do BACEN (SISBACEN), por conta de débito indevido, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou.

No arbitramento dos danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau da ofensa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037681-17.2019.8.11.0041

Apelação nº 1037681-17.2019.8.11.0041

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Jaime Osmar Rodrigues

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de indenização por danos morais c/ pedido de antecipação de tutela c/ pedido de liminar inaudita altera partes c/c exibição de documentos, proposta por Jaime Osmar Rodrigues

em desfavor de Banco Bradesco S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e determinou a revogação definitiva do nome do autor do cadastro do Banco Central, em relação ao débito de R$ 7.564,00 referente ao contrato nº 565101960; condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; e, ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id 181442732): Sustenta, em síntese, que as provas apresentadas pelo apelante não foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual, requer a reforma da decisão e o afastamento do dano moral aplicado.

Preliminarmente, requer o afastamento dos efeitos da revelia em razão da necessária improcedência da demanda.

Alega que a regularidade da contratação do financiamento fora devidamente demonstrada com o contrato apresentado ao Id. 181442682 e embora ainda reste 15 parcelas em aberto, em razão da falta de repasse pela fonte pagadora, o nome do autor não foi incluído nos órgãos restritivos de crédito, esclarecendo que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN
não se trata de medida restritiva de crédito
,
mas mero informativo nos registros do

BACEN.

Logo, considera o apelante não ter praticado nenhum ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e por isso, requer seu devido afastamento. Subsidiariamente, não sendo acolhido o pedido de afastamento dos danos morais, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais condizente a situação havida nos autos.

Por fim, alega que a aplicação dos juros de mora de
1% ao mês a partir da citação foi definida de forma errônea pelo juízo de origem e merece reforma para que sua incidência ocorra a partir da data de seu arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181442735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037681-17.2019.8.11.0041

Apelação nº 1037681-17.2019.8.11.0041

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Jaime Osmar Rodrigues.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de indenização por danos morais c/ pedido de antecipação de tutela c/ pedido de liminar inaudita altera partes c/c exibição de documentos, proposta por Jaime Osmar Rodrigues

em desfavor de Banco Bradesco S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e determinou a revogação definitiva do nome do autor do cadastro do Banco Central, em relação ao débito de R$ 7.564,00 referente ao contrato nº 565101960; condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; e, ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Narra a parte autora que realizou contrato de empréstimo consignado com a instituição requerida e as parcelas foram descontadas de sua folha de pagamento, conforme autorização concedida no momento da contratação. Mesmo assim teve o seu nome negativado por inadimplência no SISBACEN – Sistema de Informação ao Crédito Registral do Banco Central. A pendência inscrita se refere ao contrato nº 565101960 e lhe causou enormes prejuízos, visto que impediu a liberação de qualquer tipo de crédito ao autor por outras instituições financeiras, e, por consequência, teve sua reputação financeira abalada no mercado.

Durante a instrução, o autor juntou cópia de seus holerites (Id. 181442724) e neles se verificou quatro descontos referentes a empréstimos distintos realizados com o Banco Bradesco.

O contrato objeto da lide, havia sido dividido em 96 parcelas mensais de R$ 111,00. Dentre os empréstimos apresentados no holerite do servidor não consta nenhum que corresponda ao valor de R$ 111,00, mas sim, as parcelas de R$ 871,20, R$ 382,00, R$ 366,00 e R$ 68,10. Instado a se manifestar sobre os holerites apresentados e sobre a possível absorção da parcela de R$ 111,00 dentre as quatros prestações expressas no holerite do autor, a requerida nada esclareceu e apenas manifestou ciência dos documentos apresentados (Id. 181442729).

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
a fim de afastar a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição de seu nome no SISBACEN.

Inicialmente,

alega a apelante, preliminar de cerceamento de defesa diante da revelia decretada pelo Juízo de 1º Grau. No entanto, do exame dos autos se visualiza que embora a revelia tenha sido decretada, os fundamentos alegados pela defesa, em contestação, foram devidamente apreciados na sentença. Ademais, durante a instrução fora aberto prazo as partes para a produção de provas e esclarecimentos sobre as parcelas do financiamento em discussão, de modo que não houve, por isso, prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

Logo, rejeita-se a preliminar.

Adiante, no mérito, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do seu holerite, do ano de 2017 até o ano de 2023, que comprovam os descontos de quatro empréstimos realizados com o banco requerido em sua folha de pagamento.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No presente caso, tendo a autora demonstrado os descontos em sua conta corrente, cabia ao banco apelante o ônus de comprovar que estes descontos não correspondiam ao contrato objeto da lide.

O valor inicial da parcela contratual era R$ 111,00, no entanto, ao longo dos anos as partes renegociaram o débito por diversas vezes e sendo o banco detentor de referidas pactuações cabia a ele a demonstração de que esta parcela, especificadamente, havia sido absorvida ou não dentre aquelas reveladas no holerite do servidor público.

Oportunamente, o juízo de origem, diante dos holerites apresentados concedeu prazo ao banco apelante para manifestar sobre a prova anexada. No entanto, o requerido nada apontou e apenas solicitou o prosseguimento do feito (Id. 181442729).

Desta forma, não tendo o banco requerido se desincumbido do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, revela-se indevida a inscrição do autor no SISBACEN.

Assim, é caso de manter a sentença prolatada, porquanto deixou o banco apelante de produzir prova apta a demonstrar que as parcelas do contrato nº 565101960 não foram descontados do pagamento do servidor.

Para tanto, esclarece-se que não seria o caso de produção da denominada prova diabólica, dado que, a simples juntada dos quatro contratos responsáveis pelos descontos na conta do servidor, habilmente demonstraria se o contrato nº 565101960, levado a efeito no SISBACEN, estava sendo pago ou não.

Importa mencionar ainda, que o Sisbacen é equiparado às instituições restritivas de crédito, tais como o Serasa e o SPC, de modo que a inscrição indevida gera o dever de compensar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome negativado.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE
INSCRIÇÃO
JUNTO AO
SISBACEN
(SCR). NÃO COMPROADA RELAÇÃO CONTRATUAL. BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o cadastro junto ao
SISBACEN
não enseja indenização por danos morais.
2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente junto ao
SISBACEN
(SCR), por dívida que não teria contatado.
3. A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
4.
Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
5. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, o SCR (
SISBACEN
), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito.
6. Aplica-se, portanto, o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.
7. Destarte, verifica-se que a
inscrição
do nome do recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa recorrida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.
8. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.

9. A parte consumidora possui no referido sistema de anotação de dívidas um outro débito perante a CEF, o qual é posterior ao objeto dessa demanda e é discutido na Justiça Federal.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há de se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1019024-42.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). 1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada. 2. '
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários' ( REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi)
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema. 4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial" (STJ AgRg no REsp nº 877.525/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 09/12/2010)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA, POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO O BACEN, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SCR/SISBACEN. NATUREZA JURÍDICA SEMELHANTE AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
"A INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL GERA DANO MORAL IN RE IPSA"
. CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05060041920184058300, Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 27/06/2022)

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

A condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00, arbitrada pelo juízo de origem, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e com a razoabilidade que se exige.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, que estabelece que: “
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Por fim, a apelada em suas contrarrazões pugna pela majoração da verba honorária fixada, no entanto, tendo o juízo de origem já os fixados em seu patamar máximo, nos termos do art. 85, §11º do CPC, não há o que ser majorado por este tribunal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023